Tribunal: CARF
Processo: 12448.902005/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ RAIMUNDO DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.902005/2014-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.247 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
CENTRON - CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
O sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor
do imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o
comprovante de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de
rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu
dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
PER/DCOMP. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E
CERTEZA DO INDÉBITO. ÔNUS DA PROVA.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado, nos termos do art.
170 do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.902005/2014-11
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902005/2014-11

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 101-
005.640, proferido pela 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01
que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não reconhecendo o direito
creditório.
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 30680.56348.191109.1.7.02-0992, utilizando-se do crédito
relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica do exercício 2008 no valor total
de R$ 93.718,85.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 05:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 93.718,85. Valor na DIPJ: R$ 93.716,66. Somatório das parcelas de
composição do crédito na DIPJ: R$ 93.718,65. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do saldo
negativo disponível (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das parcelas na
DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo da DIPJ e
PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 25,170,64. O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual: HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no
PER/DCOMP 38812.38149.100210.1.7.02.0940. NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP: 09720.93715.100210.1.7.02-0101 e
20027.92792.100210.1.3.02.0972.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão no 101-005.640 da 7a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 01, de 21/01/2021, e-fls. 147:
Acordam os membros da 7a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade e não reconhecer o direito creditório
pleiteado, nos termos do relatório e voto que integram este acórdão.
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o recurso voluntário em 05.11.2022, e-fls. 163-275,
esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre sobre o procedimento
fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902005/2014-11

“CENTRON- CENTRO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO LTDA, interpor
RECURSO VOLUNTÁRIO À 1a SEÇÃO DE JULGAMENTO DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS
DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA, com base nas razões de fato e de direito a
seguir:
(...)
O supracitado PROCESSO DE CRÉDITO (DESPACHO DECISÓRIO) tem
como matéria a HOMOLOGAÇÃO PARCIAL, pela Receita Federal do Brasil,
da declaração de Per/Dcomp no 38.612.38149.100210.1.7.02.0940 e a NÃO
HOMOLOGAÇÃO de sua sequência (09726.93715.100210.1.7.02-0101 e
20027.92792.100210.1.3.02-0972) utilizando créditos referentes a saldo
negativo de IRPJ referentes ao ano calendário de 2008.
A motivação da não homologação decorreu da divergência entre as informações
declaradas pelo Contribuinte e as Confirmadas pela SRFB. Isto porque apenas
foram considerados os créditos oriundos de parte das retenções na fonte, no
valor de R$ 25.170,64.
Do montante total a que se objetivava a compensação, qual seja, R$ 94.435,64,
a Receita Federal do Brasil não homologou um total de R$ 69.265,00. No
entanto, trata-se de entendimento equivocado e que merece ser revisto, pelas
razões que passa a expor.
(...)
Como dito, os créditos que embasaram os pedidos de compensação foram
obtidos por meio de retenções na fonte. Referidas retenções foram
demonstradas e comprovadas através das DIRFs apresentadas pelos tomadores
de serviços, de acordo com o relatório extraído do e-Cac.
Verifica-se, então, que os créditos utilizados foram obtidos a partir das
informações das Fontes Pagadoras à Receita Federal.
Ocorre que tais pedidos de compensação não foram reconhecidos pelo ilustre
julgador, que não considerou o relatório de Fontes Pagadoras extraídos do e-
Cac, conforme informado no quadro anterior. A alegação foi a de que tal direito
só poderia ser comprovado através dos Comprovantes Anuais de Rendimentos
Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte.
O demonstrativo acima busca demonstrar que correlação entre os valores retidos
pelas Fontes Pagadoras e os valores informados na DComp. O que se percebe é
que a comparação entre as informações da DIRF e os créditos informados para
fins de compensação, permitiria comprovar a integralidade do direito da
Recorrente.
Importante frisar que, em decisão unânime proferida pela Primeira Turma da
CSRF (Câmara Superior de Recursos Fiscais), em atenção ao princípio da
verdade material, restou assegurado que “na hipótese de a fonte pagadora não
fornecer o comprovante anual de retenção, sua prova pode ser dar por outros
meios previstos na legislação tributária, para fins de apuração de
reconhecimento de direito creditório”. (Acórdão no 9101-004-110).
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902005/2014-11

Assim, o CSRF decidiu no sentido de que provas auxiliares acostadas pelo
Contribuinte aos autos devem ser consideradas par análise dos fatos, de modo
que no caso concreto ficou decidido que as provas acostadas eram suficientes
para demonstrar o direito creditório, na medida em que demonstravam que
houve a efetiva retenção de IR.
Assim, restou acordado pelos conselheiros da Primeira Turma da CSRF que
“mostra-se completamente irrazoável cercear o direito de defesa da parte,
quando a emissão do encontra-se fora de sua governabilidade, ver que se trata
de ônus da fonte pagadora”.
(...)
Assim, o que se verifica a partir do entendimento do Conselho Superior de
Recursos Fiscais, é que deve ser preconizado o princípio da verdade material no
que tange a demonstração e comprovação dos fatos alegados pelo Contribuinte,
observando-se todos os documentos anexados, sobrepondo-se isso a eventuais
exigências legais ou outras formalidades quanto à documentação exigida.
O que se verifica, no caso em discussão, é que a Recorrente utilizou as
informações fornecidas pelas fontes pagadoras à Receita Federal, as quais
constam das DIRFs. Com base nisso, informou nas Per/Dcomps nos
38612.38149.100210.1.7.02.0940,
09726.93715.100210.1.7.02-0101
e
20027.92792.100210.1.3.02-0972, os créditos referentes a saldo negativo de
IRPJ referentes ao ano calendário de 2008.
O demonstrativo acima traz o detalhamento dos valores informados, os quais
podem ser comparados em cotejo com as informações das DIRFs anexadas.
Sendo assim, o contribuinte demonstra e comprova de forma suficiente a
existência de seu crédito.
Tendo em vista a liquidez e a certeza do direito creditório, em face dos
argumentos de direito e dos documentos anexados, requer o Recorrente que
sejam homologadas as compensações efetuadas.
DOS PEDIDOS
Ante o que foi aqui exposto requer o contribuinte:
1) A apreciação de seu direito, tendo em vista a necessidade de observância da
legalidade, que se sobrepõe a quaisquer declarações emanadas. Sendo certo que
em momento algum ocorreu a desistência do citado recurso, mas, ao contrário,
este se manifestou no sentido de ratificar a intenção de mantê-lo, o que se deu
por meio de petição;
2) Da mesma forma, sejam apreciados os documentos trazidos pelo
contribuinte, visto que a juntada dos mesmos objetiva a busca da verdade real;
3) Com base nas considerações aqui expostas, a Recorrente requer, por fim, seja
reformado o r. Acórdão ora recorrido a fim de que sejam reconhecidas as
compensações corretamente realizadas e que, por consequência sejam
homologadas as compensações efetuadas nestes autos, por ser medida da mais
lídima e exemplar justiça”.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902005/2014-11

É o Relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).
Delimitação da lide
O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ 2008, no valor de
R$ 69.265,00 (R$ 94.435,64 (valor pleiteado) – R$ 25.170,64 (DRF)) que, conforme princípio
de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo
Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Análise do Direito Creditório
A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2008. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação das retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco.
Em sede recursal, a Recorrente pleiteou o reconhecimento do direito ao crédito de
IR/Fonte R$ 69.265,00, bem como o cancelamento do débito originado pela diferença entre o
valor original e o parcialmente homologado. Porém, não carreou aos autos qualquer documento
contábil- fiscal comprobatório de sua alegação.
Pelo contrário, deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e
apresentando conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração
do crédito não prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902005/2014-11

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário, conforme já
mencionado.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que
a lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não
juntou documentos hábeis ao recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada,
Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados
estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.247 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.902005/2014-11

Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos ao recurso
voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que
os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em sua
integralidade. conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário:
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 299
DF CARF MF
Original